Tribunal: TJMT
Processo: 1005236-77.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005236-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RHEA SILVIA DE CARAVELLAS CAMARGOS - CPF: 531.789.981-87 (APELANTE), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS - CPF: 631.626.441-00 (APELANTE), GABRIELLE DE CARAVELLAS E CAMARGOS - CPF: 025.105.631-73 (APELANTE), CLAUDETE MARIA RUBEL - CPF: 695.726.581-15 (APELANTE), CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER - CNPJ: 03.797.185/0001-03 (APELADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS - CPF: 631.626.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLE DE CARAVELLAS E CAMARGOS - CPF: 025.105.631-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONDOMÍNIO. GESTÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
ex-síndica
e contadora contra sentença que as condenou solidariamente ao ressarcimento ao condomínio, por ausência de comprovação documental de despesas. O juízo baseou-se em laudo pericial que apontou a inexistência de documentos físicos. As apelantes alegam ter juntado o “Livro Razão” antes da sentença, sem submissão ao perito. Buscam a anulação para complementação da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorre cerceamento de defesa quando o juiz profere sentença condenatória baseada em laudo pericial inconclusivo por falta de documentos, desconsiderando que a parte ré juntou a documentação faltante antes do julgamento, sem oportunizar a complementação da perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perito judicial consignou expressamente no laudo que a análise técnica restou limitada pela ausência dos relatórios analíticos ("Razão por Conta Contábil"), o que impediu a verificação da destinação dos recursos.

As apelantes promoveram a juntada da referida documentação contábil antes da prolação da sentença, visando sanar a lacuna apontada pelo expert.

O julgamento imediato da lide, sem determinar a intimação do perito para analisar os novos documentos, configura
error
in procedendo
, pois ignora prova técnica relevante capaz de influir no resultado do julgamento.

A garantia do contraditório e da ampla defesa impõe o exaurimento da instrução probatória quando há documentos nos autos, de natureza técnica, pendentes de avaliação pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a submissão de documentos contábeis relevantes e tempestivamente juntados ao crivo do perito judicial, mormente quando o laudo anterior apontava a ausência destes como óbice à conclusão sobre a regularidade das contas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370, parágrafo único, e 480.

R E L A T Ó R I O

Apelação cível interposta por RHEA SILVIA DE CARAVELLAS CAMARGOS e CLAUDETE MARIA RUBEL contra sentença da 10ª Vara Cível de Cuiabá que, em ação de ressarcimento ajuizada pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AMERICAN TOWER, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

O condomínio alegou gestão irregular (2013–2016), com saques, pagamentos e compensações sem comprovação, pleiteando ressarcimento. As rés sustentaram regularidade das contas, aprovadas em assembleia, e que a escrituração contábil supriria eventuais ausências de comprovantes físicos, além de reconvenção por danos morais.

A perícia apontou valores sem lastro documental, com análise restrita a parte da escrituração. Após o laudo, as rés juntaram integralmente os relatórios contábeis, sem nova análise pericial. Sobreveio sentença condenando-as solidariamente ao ressarcimento e julgando improcedente a reconvenção.

No recurso, alegam nulidade por cerceamento de defesa, diante da não apreciação dos documentos e ausência de complementação da perícia; no mérito, defendem a regularidade das despesas. O condomínio pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal devolvida a es
te Tribunal
exige, prioritariamente, o exame da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida sob o fundamento de que a instrução processual foi encerrada prematuramente, impedindo as apelantes de demonstrar a regularidade da destinação dos recursos condominiais diante de um laudo pericial supostamente incompleto e da negativa de produção de prova oral.

O sistema processual civil brasileiro, orientado pelos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF), impõe que às partes seja garantida a oportunidade real de influenciar a convicção do julgador mediante a produção de provas pertinentes aos fatos controvertidos. Embora o magistrado seja o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), o julgamento antecipado não pode ocorrer quando a matéria fática exige esclarecimentos técnicos ou testemunhais indispensáveis à solução justa do litígio.

No caso, a condenação baseou-se fundamentalmente na conclusão do laudo pericial contábil de que existiam saques e pagamentos sem comprovação documental. Ocorre que, conforme destacado pelas apelantes e verificado na movimentação processual, o perito judicial consignou expressamente ter tido acesso limitado aos relatórios analíticos ("Razão por Conta Contábil") – apenas dos meses de agosto a outubro de 2013 – e apontou a existência de diversos recibos e cupons fiscais "apagados ou de difícil leitura".

A decisão recorrida, ao acolher integralmente tal laudo e julgar o feito, desconsiderou que as apelantes, em momento anterior à sentença (petição de id. 202071801 e seguintes), acostaram aos autos os referidos relatórios contábeis ("Razão") abrangendo o período questionado. Tais documentos, que constituem a escrituração interna do condomínio, possuem potencial relevância para cruzar informações com os extratos bancários e identificar a natureza das despesas cujos recibos físicos se deterioraram. O fato de o juízo sentenciante ter proferido decisão sem determinar que o perito analisasse essa documentação superveniente – essencial para o deslinde de uma ação de prestação de contas/ressarcimento – configura evidente
error
in procedendo.

A deterioração de recibos em papel termossensível também recomendava a admissão de prova subsidiária, como a testemunhal, requerida pelas apelantes. A ausência de exame desses elementos e o julgamento com base em prova incompleta configuram cerceamento de defesa.

Não se trata aqui de chancelar a desorganização administrativa, mas de reconhecer que a responsabilidade civil por desvio de verbas exige prova robusta do dano ou, ao menos, o esgotamento das vias probatórias para aferir se o numerário saiu da esfera do condomínio sem contrapartida. A inversão do ônus da prova realizada na sentença, atribuindo às rés a responsabilidade exclusiva pela ilegibilidade dos documentos sem lhes permitir meios alternativos de prova, feriu o princípio da não surpresa e o devido processo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que, havendo laudo pericial inconclusivo ou deficiente por não ter considerado documentos existentes nos autos, impõe-se a realização de nova perícia ou a complementação da existente, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil. A condenação baseada em premissa de "falta de prova" (documentos ilegíveis), quando a parte requereu meios para suprir essa falta (perícia nos livros contábeis e testemunhas), é a definição clássica de cerceamento de defesa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – DOCUMENTOS ESSENCIAIS DESCONSIDERADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RISCO DE DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVA INCOMPLETA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento de pedido de esclarecimento sobre laudo pericial complementar, quando demonstrada a relevância dos documentos desconsiderados pelo perito, configura cerceamento de defesa, por obstar a adequada valoração da prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia. A negativa de esclarecimento da perícia viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), especialmente quando se comprova que os documentos corretos foram devidamente juntados aos autos, sem objeção da parte adversa. O risco de dano grave e de difícil reparação decorre da possibilidade de que a sentença seja proferida com base em um laudo incompleto, comprometendo a instrução probatória e gerando potencial nulidade processual. Diante da relevância da prova pericial para a resolução do mérito da demanda, impõe-se a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando-se que o perito analise os documentos corretamente juntados e reavalie o laudo complementar.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10058575620258110000, Data de Julgamento: 30/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025)

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença, com reabertura da instrução para complementação da perícia — inclusive sobre os relatórios “Razão” — e produção das demais provas pertinentes.

Diante do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito e da reconvenção.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa,
anulando a sentença
recorrida e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, com a realização de complementação pericial e produção das provas requeridas, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026